Tribunal: TJSP
Processo: 1027123-98.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1027123-98.2017.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JORGE LUIZ RASSI FILHO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027123-98.2017.8.26.0053/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1027123-98.2017.8.26.0053/50002
Embargante: Jorge Luiz Rassi Filho
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE
FIXOU
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA EM VALOR INFERIOR A 8%. Cabível.
Excessiva e injustificável remuneração. Singularidade e
excepcionalidade do caso. Necessidade de observância dos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
equidade. Inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição no v. acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 51/53, que acolheu parcialmente aos embargos de
declaração, fixando a verba honorária de sucumbência em R$ 5.000,00.
Em razões recursais o embargante alega, em
resumo, que os honorários deveriam ter sido fixados nos termos do §3o
do artigo 85 do CPC, podendo ser fixados por equidade apenas quando
o proveito econômico for inestimável/irrisório.
É o relatório.
Os embargos de declaração servem para sanar
eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão
que, no caso, não ocorreram.
A Turma julgadora acolheu parcialmente aos
embargos de declaração, determinando o pagamento da verba honorária
de sucumbência por ambas as partes, fixando-a nos termos do artigo 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027123-98.2017.8.26.0053/50002 -Voto no
3
§ 8o, do novo CPC, por equidade.
Ao contrário do afirmado pelo embargante, a
expressão “inestimável” que consta do parágrafo 8o do artigo 85 do
novo CPC, pode referir-se tanto a valor irrisório como a montante
vultoso. Isso porque não é razoável entender que o princípio da
equidade seria aplicado apenas para fixar a verba honorária acima do
patamar de 20% (valor diminuto do proveito econômico), e nunca
abaixo de 10% (valor excessivo do proveito econômico).
E, na hipótese, mostra-se imperiosa a observância da
mens legis. Isso porque a condenação nos moldes indicados pelo
embargante (8% sobre a diferença entre o valor original e o valor final
do débito) acabaria por remunerar excessivamente o trabalho, em cerca
de R$ 41.000,00, sem contrapartida à altura, desbordando dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade que imperam no
ordenamento jurídico brasileiro e norteiam a aplicação do Código
Processual.
Desta feita, entendo ser mesmo o caso de
manutenção da verba honorária em R$ 5.000,00, por equidade,
consoante o disposto no artigo 85, § 8o, do CPC, que bem remunera o
trabalho despendido, já contemplando, inclusive, aqueles previstos no
artigo 85, § 11, do CPC.
Cumpre frisar a singularidade do caso que justifica a
excepcional não aplicação do artigo 85, § 3o, do novo CPC, visto que a
manutenção de sua observância importaria espécie de chancela a uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027123-98.2017.8.26.0053/50002 -Voto no
4
circunstância desviante, não prevista pela lei.
No mais, os argumentos do embargante neste recurso
demonstram a sua insatisfação com a decisão proferida pelo Órgão
Colegiado que não acolheu a sua tese jurídica, sendo nítido que
pretende a reforma da decisão. O embargante deverá postular a
modificação do julgado mediante utilização do recurso adequado à
espécie.
Em suma, este recurso não comporta acolhimento
porque, frise-se, no v. acórdão embargado inexiste omissão,
contradição, obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCELO SEMER
Relator